Tribunal: CARF
Processo: 10909.720754/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/08/2016, 05/09/2016
INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso de prazo de quinze dias da disponibilização da intimação no e-CAC (art. 23, § 2o, III, a do Decreto no 70.235/72) ou na data em que efetuar a consulta à mensagem ou ao documento objeto da intimação, caso essa consulta seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação (art. 23, § 2o, III, b do Decreto no 70.235/72).
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide tributária.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720754/2017-66
ACÓRDÃO
3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/08/2016, 05/09/2016
INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso
de prazo de quinze dias da disponibilização da intimação no e-CAC (art. 23,
§ 2o, III, "a" do Decreto no 70.235/72) ou na data em que efetuar a
consulta à mensagem ou ao documento objeto da intimação, caso essa
consulta seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio
da comunicação (art. 23, § 2o, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO
DE
DEFESA
ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE
CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo
possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras
temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não
impugnada as matérias e não formada a lide tributária.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito
extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na
impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à preliminar de tempestividade da
impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.849, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que,
pelo voto de qualidade, não conheceu da Impugnação por intempestividade, conforme Ementa
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/08/2016, 05/09/2016
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. DATA DA
CIÊNCIA.
Considera-se feita a intimação, por meio eletrônico, na data em que o sujeito
passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo de 15 (quinze) dias contados
da data registrada no comprovante de entrega no seu domicílio tributário
eletrônico.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE AUSENTE.
SUJEITO PASSIVO REVEL.
É intempestiva a petição enviada ou apresentada à RFB fora do prazo peremptório
de 30 (trinta) dias previsto legalmente no artigo 15, caput, do Decreto no 70.235,
de 1972.
Haja vista a ausência de alegação preliminar de tempestividade da impugnação,
não se instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o que impede a
autoridade julgadora de apreciar as razões de mérito aduzidas na peça de defesa
do sujeito passivo revel.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
3
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que representa
adequadamente os fatos:
Trata-se de quatro Autos de Infração lavrados em 04/04/2017 para constituir os
créditos tributários de Imposto sobre a Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) vinculado à importação e contribuições para o PIS-
Importação e Cofins-Importação, acrescidos de multa proporcional qualificada
(150%) e juros de mora, além de multa administrativa sobre a diferença entre o
preço declarado e o preço arbitrado e multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, devido ao uso de documento falso no despacho aduaneiro e falsa
declaração de mercadoria estrangeira, lançados no valor total de R$ 387.478,47
(trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e
sete centavos).
Segundo o relatório fiscal, o interessado em epígrafe registrou as Declarações de
Importação (DI) no 16/1291556-8, no 16/1291653-0, no 16/1380450-6, no
16/1829268-6 e no 16/1927707-9 que foram submetidas a procedimento especial
de controle aduaneiro previsto pela IN RFB no 1.169/2011.
Ao fim do procedimento especial, a fiscalização constatou a falsidade material das
faturas comerciais que instruíram as referidas DI, uma vez que os preços nelas
consignados não condiziam com os valores reais dos bens importados. A falsidade
material das faturas comerciais apresentadas também ficou configurada com a
apresentação, no curso do despacho, de faturas comerciais "fabricadas" para
alterar a condição de venda negociada com o exportador.
Segundo a fiscalização, houve, ainda, além da alteração para menor do preço das
mercadorias e a inserção de informação inverídica sobre a condição de venda
negociada, a descrição incorreta dos bens, numa clara tentativa de se declarar
falsamente os produtos, bem como a constatação de fraude no preenchimento
das DI, com vistas a subtrair substancial valor da tributação.
Assim, a auditoria fiscal concluiu pela ocorrência das infrações de uso de
documento falso no despacho aduaneiro e falsa declaração de mercadoria
estrangeira, infrações consideradas dano ao Erário conforme expresso no artigo
23, inciso IV, do Decreto-Lei no 1.455/1976, cominadas com a pena de perdimento
das mercadorias conforme o § 1o do mencionado diploma legal.
Todavia, em virtude da impossibilidade de apreensão das mercadorias sujeitas à
aplicação da pena de perdimento – uma vez que o interessado, mediante
liberação judicial, promoveu a revenda das mesmas – e consoante a determinação
constante no § 3o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, aplicou-se a multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias amparadas pelas DI no
16/1291556-8, no 16/1291653-0 e no 16/1380450-6.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
4
Foram observadas, também, as disposições dos artigos 71, III, 703 e 725, II, do
Decreto no 6.759/2009, sobre a cobrança da diferença de tributos, multa
proporcional e multa sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
arbitrado das mercadorias, além dos juros de mora, conforme explanado no
relatório fiscal.
Para as demais DI objeto do procedimento especial (no 16/1829268-6 e no
16/1927707-9) cujas mercadorias ainda permaneciam no recinto alfandegado, foi
proposta a aplicação da pena de perdimento, conforme consta no processo no
10909.720700/2017-09.
Cientificado da autuação por via eletrônica, o interessado apresentou impugnação
alegando, em síntese, o que segue:
Postula pela nulidade do auto de infração, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, pela ausência de provas a respeito da valoração pretendida, advinda
de laudo pericial ineficaz e, da mesma forma, pelo desrespeito aos métodos de
valoração aduaneira.
Defende a regularidade e legalidade da importação, a higidez das faturas
comerciais e a nulidade do laudo técnico sem intimação da empresa.
Argumenta que todas as intimações realizadas foram devidamente cumpridas,
inclusive com a apresentação das faturas comerciais devidamente consularizadas,
o que comprova a legalidade das informações inclusas nas declarações de
importação.
Advoga que a aplicação da pena de perdimento no caso em análise foi indevida,
devendo ter sido aplicada, no máximo, a penalidade de multa no valor de 100% da
diferença de imposto apurada em razão de declaração indevida de mercadoria, ou
atribuição de valor ou quantidade diferente do real, tratando-se de mera
irregularidade administrativa.
Entende que a aplicação de perdimento das mercadorias por falsidade
documental em virtude da constatação de subfaturamento é ilegal.
Conclui que os elementos de convicção do Termo de Início de Procedimento Fiscal
e Retenção de Mercadorias no 243/2016-SAFIA/ALF/ITJ não foram corroborados
durante o procedimento, reconhecendo-se sua nulidade absoluta para fins de
aplicação da penalidade de perdimento das mercadorias.
Por fim, requer a improcedência integral do auto de infração e a produção de
todas as provas admissíveis, especialmente a prova pericial.
Posteriormente, a unidade preparadora lavrou Comunicação de Intempestividade
da impugnação (fl. 597), que fez o interessado se insurgir com pedido de
reconsideração apresentado em 17/08/2017 (fls. 601/609), o que ensejou o
despacho de encaminhamento de fl. 610.
Em 15/03/2018, os autos foram baixados em diligência para intimar o interessado
a se manifestar sobre a inclusão dos débitos controlados pelo presente processo
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
5
no Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), porém, até a presente
data o interessado não respondeu à intimação, nem apresentou termo de
desistência da impugnação (fls. 612/618).
A Recorrente foi intimada da decisão de primeira instância no dia no dia 16 de
novembro de 2018 e apresentou Recurso Voluntário no dia 10 de dezembro de 2018, o que fez
com pedido de provimento para afastar as penalidades impostas em seu desfavor, com a
improcedência integral do auto de infração.
Igualmente pediu pela realização de todas as provas admissíveis, especialmente a
prova pericial, a fim de avaliar a mercadoria apreendida e comprovar o valor efetivamente pago
pelo produto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo. Todavia, considerando as
razões deste voto, conheço parcialmente do recurso para análise somente da preliminar de
tempestividade da impugnação.

2. Preliminar de Tempestividade da Impugnação
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Autos de Infração lavrados para
constituir os créditos tributários de Imposto sobre a Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) vinculado à importação e contribuições para o PIS-Importação e Cofins-
Importação, acrescidos de multa proporcional qualificada (150%) e juros de mora, além de multa
administrativa sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado e multa equivalente
ao valor aduaneiro das mercadorias, devido ao uso de documento falso no despacho aduaneiro e
falsa declaração de mercadoria estrangeira, lançados no valor total de R$ 387.478,47 (trezentos e
oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).
A autuação teve por objeto as Declarações de Importação (DI) no 16/1291556-8, no
16/1291653-0, no 16/1380450-6, no 16/1829268-6 e no 16/1927707-9, as quais foram submetidas
ao Procedimento Especial de Controle Aduaneiro previsto pela IN RFB no 1.169/2011.
A DRJ de origem não conheceu da peça de impugnação por intempestividade, uma
vez que, segundo consulta do histórico das opções pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) da
empresa autuada, pode-se atestar a sua adesão voluntária ao DTE em 14/10/2013, por meio de
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
6
sua representante legal MARCELA LUI, CPF no 917.627.151-04, sem nenhuma desistência da opção
em data posterior.
Vejamos:

A intimação do sujeito passivo ocorreu por meio eletrônico, mediante o envio dos
arquivos digitais à sua Caixa Postal autorizada, segundo registrado no TERMO DE REGISTRO DE
MENSAGEM NA CAIXA POSTAL-COMUNICADO de fls. 507.
Foi atestado nos autos que a Contribuinte recebeu mensagem com acesso aos
documentos no dia 05/04/2017, às 11:26h.
Consta às fls. 597 o seguinte Comunicado:
Com referência a Impugnação Administrativa juntada em 19/05/2017, cumpre
informar que, tendo se dado a ciência do Auto de Infração em 05/04/2017, a
apresentação da peça impugnatória se deu fora do prazo legal, de 30 (trinta) dias,
estabelecido pelo Decreto n° 70.235/72.
Por esse motivo, a referida peça não se caracteriza como impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta decisão de julgamento de primeira instância (art. 15 do
Decreto n.o 70.235/72, com alterações introduzidas pela Lei n.o 8.748/93).
Informamos ainda, que o processo permanecerá neste órgão pelo prazo de 30
(trinta) dias, para cobrança amigável; transcorrido o referido prazo, sem que
tenha sido cumprida a exigência fiscal, o processo será encaminhado à
Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva (art. 21, § 3o do
Decreto 70.235/1972).

De outro turno, argumenta a defesa que a Recorrente foi intimada, por decurso de
prazo de 15 dias a contar da disponibilização dos documentos na Caixa Postal, no qual consta
como data de ciência do Auto de Infração a data de 19/04/2017, conforme certificado às fls. 509.
Ou seja, a controvérsia sobre a tempestividade da Impugnação versa sobre data de
início do prazo da defesa, ou seja, se a efetiva ciência eletrônica ocorreu no dia 05/04/2017
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
7
(Termo de Abertura de Documento de fls. 508) ou no dia 19/04/2017 (Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo de fls. 509).
O artigo 23 do Decreto no 70.235/72 assim prevê sobre a intimação por meio
eletrônico:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005) (sem destaques no texto original)
Com isso, é válida a intimação do Contribuinte em 15 (quinze) dias contados do dia
seguinte ao registro da comunicação na Caixa Postal eletrônica (art. 23, § 2o, III, "a" do Decreto no
70.235/72) ou na data em que efetuar a consulta à mensagem ou ao documento, caso a consulta
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
8
seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação (art. 23, § 2o,
III, "b" do Decreto no 70.235/72).
Neste sentido, vejamos as decisões abaixo colacionadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO.
MEIO
ELETRÔNICO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO. NÃO CONHECIDO.
Considera-se Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) a Caixa Postal atribuída ao
contribuinte pela Administração Tributária e disponibilizada no e-CAC,
implementada mediante Termo de Opção com expresso consentimento do
contribuinte, ocasião em que Receita Federal fornece as orientações devidas
acerca da sua utilização e manutenção, bem como sua implicação no processo
administrativo fiscal.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso de
prazo de quinze dias da disponibilização da intimação à contribuinte no e-CAC
(art. 23, III, "a" do Decreto no 70.235/72) quando a contribuinte não tem acesso,
dentro desse prazo, ao teor dos documentos pela abertura dos arquivos digitais
respectivos (art. 23, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
Tendo decorrido o prazo legal para interposição do recurso voluntário, dele não
se toma conhecimento.
DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A decadência pode ser conhecida de ofício pelo julgador, inclusive em caso de
recurso não conhecido por intempestividade.
IOF. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. CONTAGEM.
A contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário
referente ao IOF incidente sobre operações de crédito realizadas por meio de
conta corrente inicia-se quando for entregue ou disponibilizado o objeto da
obrigação, o que não se confunde com a data em que é celebrado o contrato.
Recurso Voluntário não conhecido (Acórdão no 3402-005.285 - PAF no
10283.720537/2014-28)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
CARACTERIZADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
9
Efetiva-se a ciência através do domicílio tributário eletrônico fornecido pelo
contribuinte por decurso de prazo, que ocorre quinze dias após a disponibilização
da intimação, ou no dia da abertura do documento, o que ocorrer primeiro.
(Acórdão no 3001-000.318 – PAF no 10855.906156/2012-41)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de
Opção, inclusive a de realizar o acompanhamento das mensagens registradas em
sua caixa postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas
cláusulas.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
Considera-se eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por meio
eletrônico (internet) no Domicilio Tributário Eletrônico DTE eleito pelo
contribuinte perante a Receita Federal, nos termos do processo administrativo
fiscal.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE RECURSO.
Constatado nos autos que a Impugnação foi apresentada após o transcurso do
prazo de trinta dias da intimação válida, deve-se considerá-la intempestiva.
(Acórdão no 1301-002.999 – PAF no 12448.724787/2016-02)

Nos termos dos dispositivos legais anteriormente citados, a intimação da
contribuinte foi devidamente realizada por meio da disponibilização do documento no portal e-
CAC, com registro de sua abertura conforme certificado às e-fls. 508. Assim, considera-se que a
intimação ocorreu em 05/04/2017.
Conforme dispõe o artigo 5o do mesmo diploma legal, o prazo de 30 (trinta) dias
para a apresentação de impugnação tem início no primeiro dia útil subsequente ao da intimação,
ou seja, em 06/04/2017.
Entretanto, verifica-se que a impugnação foi protocolada apenas em 19/05/2017,
conforme consta às e-fls. 511. Dessa forma, evidencia-se a intempestividade da manifestação,
uma vez que foi apresentada fora do prazo legalmente estabelecido, resultando na ausência de
instauração da fase litigiosa.
Portanto, correta a decisão da DRJ de origem eu não conheceu da impugnação.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à
preliminar de tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.716 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720754/2017-66
10
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 713
DF CARF MF
Original